Tribunal: TJMT
Processo: 1012352-24.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-29
Data de publicação: 2022-06-29

Ementa:
Recurso de Agravo de Instrumento n. 1012352-24.2022.8.11.0000 – Capital
Visto.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por Erica Fernanda de Oliveira Amorim em face da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4a Vara Especializada de Direito Bancário, que nos autos da ação de busca e apreensão que lhe move Banco Volkswagen S.A, deferiu a liminar pretendida.
Inconformada, a agravante pleiteia preliminarmente a concessão dos benefícios da justiça gratuita. No mérito, sustenta que não restou correta a interpretação formada pelo douto magistrado, mencionando o adimplemento substancial do contrato. Pugna pela concessão da tutela antecipada recursal.
É o relatório.
Decido.
Ab initio, oportuno registrar que o agravante comprovou nos autos a necessidade da justiça gratuita, em razão dos documentos juntados à peça recursal, razão pela qual defiro a gratuidade do preparo nesta seara recursal.
Dito isso, para cada tipo de decisão corresponde um recurso, observando-se que a inadequação da via eleita acarreta a sua inadmissibilidade, em consonância ao princípio da taxatividade recursal.
Da interpretação da legislação, verifica-se que o Código de Processo Civil prevê taxativamente as hipóteses de cabimento do recurso de agravo de instrumento, de modo que este enquadra-se no inc. I, do art. 1.015, do CPC.
Dito isso, para a concessão da antecipação da tutela recursal prevista no art. 1.019, inc. I do NCPC, faz-se necessária a presença dos requisitos previstos no art. 300, do aludido diploma processual, quais sejam, a probabilidade de suas alegações e o perigo de dano.
Observo que a tese sustentada pela agravante está intimamente ligada ao mérito da questão, de modo que a concessão imediata do pedido atuará de modo satisfativo, com a possibilidade de revogação futura causar maior prejuízo ao feito e às próprias partes contendoras.
Diante do exposto, indefiro a tutela antecipada recursal almejada.
Intime-se o agravado para, querendo, apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do inc. II, do art. 1.019, do CPC.
Oficie-se o douto juiz a quo e solicite-se informações.
P.I.
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Relator